Tribunal: TJMT
Processo: 1010507-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010507-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO,
DR. DANILO VITOR MARTINS CUNHA
DR. EMERSON PINHEIRO LEITE
PACIENTE(S)
ANTONIO APARECIDO ALVES CARDOSO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor em razão do cometimento, em tese, dos crimes de tentativa de feminicídio e ameaça em face da vítima Cícera Araújo Antoniasse, sua ex-companheira; e dos delitos de lesão corporal e ameaça em face da ofendida Maria do Carmo de Araújo, sua ex-sogra.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os impetrantes principiam aduzindo a desnecessidade da prisão preventiva, porquanto suficientes as providências cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, que, inclusive, representariam uma economia aos cofres públicos, pois afirmam que o paciente é primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo e exercente de labor lícito, a demonstrar que o seu estado de liberdade não representa perigo algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, mesmo porque sustentam ser este um fato isolado em sua vida, que ocorreu no calor da discussão com as vítimas.
Lado outro, asseveram que, frente às condições pessoais do increpado e às circunstâncias fáticas, acaso reste condenado em 1o grau, muito provavelmente não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Ademais, alegam a existência de fundadas dúvidas quanto aos indícios de autoria e à ocorrência da tentativa de feminicídio, porquanto lastreados apenas nas declarações das vítimas, que foram encaminhadas ao atendimento médico logo após a ocorrência delituosa e sequer permaneceram internadas, a revelar a ocorrência de lesões leves ou levíssimas, frisando, ainda, não ter o encarcerado agido com animus necandi.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas dispostas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos acostados sob o ID 42731979 ao ID 42731982.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório das decisões combatidas, ressai que, no dia fatídico, o paciente, em tese, dirigiu-se até a residência da ex-sogra Maria do Carmo, de 80 (oitenta) anos, e, ao ser impedido de adentrar no imóvel, derrubou a idosa ao solo e invadiu a casa na posse de um facão, onde encontrou sua ex-companheira e partiu para cima dela, tentando ceifar-lhe a vida, o que somente não se consumou porque Cícera teria entrado em luta corporal com o increpado e conseguido tirar a arma branca da mão dele, ocasião em que Maria do Carmo, mesmo com bastante dificuldade, teria se apossado de uma cadeira e a jogado na direção do suposto algoz.
No entanto, o encarcerado supostamente recuperou o facão e golpeou a ex-convivente, causando-lhe uma lesão no rosto, e, ainda, ameaçou ceifar a vida dela e da ex-sogra, acaso esta tentasse impedir de consumar o seu intento, porém Cícera teria conseguido foragir e se esconder na casa de um vizinho, tendo, então, o favorecido nessa ordem empreendido fuga do local dos fatos [fumus comissi delicti].
Diante desse contexto, a d. autoridade acoimada de coatora entendeu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e da conveniente instrução criminal, uma vez que o modus operandi empregado no cenário delituoso evidencia uma gravidade que ultrapassa aquela inerente aos tipos penais, a revelar a periculosidade social do suspeito e, ainda, a possibilidade de, uma vez solto, tentar coagir as vítimas e testemunhas [periculum libertatis].
Nessa toada, por mais que os impetrantes contestem a veracidade do depoimento das vítimas, cabe frisar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que “Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas” (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).
Outrossim, “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; assim como as teses de inocorrência do feminicídio e de que o paciente agiu sem animus necandi, por exigirem uma avaliação aprofundada do conteúdo fático-probatório, que é inadmitida no rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.
À vista disso, não se constata flagrante ilegalidade ou teratologia no édito segregatício a justificar a concessão liminar da ordem, porquanto, aparentemente, está lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos, que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e satisfazem os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Com isso, nessa etapa prévia, entendo por temerária a revogação da custódia cautelar ou a sua substituição por providências menos gravosas, as quais não seriam suficientes para resguardar a segurança da ordem social, notadamente das ofendidas, tampouco da escorreita instrução processual, uma vez que o contexto fático sugere que o paciente possui uma personalidade perigosa, podendo, com a sua soltura, novamente intentar contra a vida das vítimas, além de tentar coagi-las, o que certamente atrapalharia a produção probatória.
Calha frisar, ainda, que diversamente do sustentado pelos impetrantes, a prisão preventiva possui natureza processual e, portanto, não guarda qualquer vínculo com o provimento final da ação penal ajuizada em 1o grau, sendo legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
E eventuais predicativos pessoais positivos ostentado pelo segregado “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do já citado INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015.
Portanto, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ANTONIO APARECIDO ALVES CARDOSO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator